Tribunal: TJMT
Processo: 1014384-62.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014384-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE AGUSTINHO SILVA JUNIOR - CPF: 873.171.096-49 (RECORRENTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE APARELHO ROTEADOR DE INTERNET DEFEITUOSO – CAUSA SEM COMPLEXIDADE - DANOS MORAIS COMPROVADOS – MODULAÇÃO DO VALOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Os juizados especiais eram e são competentes para apreciar a querela consumerista se a causa é daquelas que não apresenta complexidade que exija prova pericial, sendo certo que os documento acostados ao feito são suficiente para demonstrar a ocorrência dos fatos e levar a conclusão judicante.

Se a Reclamada vendeu os produtos com defeito, não sanou o vício e tampouco procedeu à devolução do valor pago, restou constatada a falha na prestação dos serviços, ficando sujeita à reparação pelos danos morais causados ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

CLARO S.A recorre da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de reparação de danos materiais c/c danos morais

proposta por JOSE AUGUSTINHO SILVA JUNIOR.

A Recorrente, preliminarmente, sustenta a incompetência do Juizado Especial para julgar a lide em razão da necessidade de realização de perícia.

No mérito sustenta que “
não há nos autos qualquer documento que comprove a relação desta recorrente quanto aos danos sofridos pela parte recorrida, visto que não restou comprovado os defeitos nos aparelhos roteadores adquiridos, razão pela qual deve ser revertida a sentença para julgar improcedente os pedidos do recorrido
”.

Alega que, “
sob todos os prismas que se analisa a questão, resta devidamente demonstrada a inocorrência de ato ilícito por parte da recorrente, causado direta ou indiretamente, bem como inexistente está o nexo causal, não devendo haver a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais
”.

Discorre ainda sobre a inexistência dos danos materiais e morais, postulando pelo provimento do recurso.

O Recorrido apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos recursais, pedindo pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Recorrido ajuizou a ação aduzindo em síntese:

“O Autor esteve presente em uma das franquias da Operadora de Telefonia Móvel Claro, com a intenção de comprar aparelho roteador 4G ZTE MF293N BCO IMP.

A compra foi efetivada na loja nº 6504 (Shopping Pantanal) com emissão da nota fiscal nº 341142, contudo, após o aparelho não funcionar foi devolvido (devolução nº 64008897) para a Requerida. A Requerida também se obrigou a devolver o valor de R$ 314,00 (trezentos e quatorze reais), que até a presente data não foi restituído.

Devido a urgência do aparelho, o Autor compareceu em outra loja da Claro (código da loja 63 CA, Shopping Três América), efetuou nova compra de um novo aparelho, sendo que o aparelho novamente não funcionou.

Na data de 13 de fevereiro de 2023, que gerou protocolo nº 2023213748706, a Requerida recusou a receber a devolução do aparelho “QUE NÃO FUNCIONOU”, negou também devolver o valor pago pelo aparelho na importância de R$ 389,00 (trezentos e oitenta e nove reais) e inclusive cobrou indevidamente do Autor multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) pelo descumprimento contratual.

Portanto, resta evidente que a Requerida cometeu 03 (três) ilícitos, não restitui o valor de valor de R$ 314,00 (trezentos e quatorze reais) referente a primeira compra, na segunda compra cobrou o preço integral do produto avariado de R$ 389,00 (trezentos e oitenta e nove reais) e cobrou também indevidamente o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) de multa, perfazendo total de cobrança indevida de R$ 1.003,00 (um mil e três reais).”

A sentença foi proferida com a seguinte fundamentação:

“
A Reclamante juntou os comprovantes dos pagamentos realizados e o comprovante de devolução do primeiro aparelho roteador comprado.

Em defesa, a parte Reclamada sustentou que não foi identificada falha na prestação do serviço contratado pela Reclamante, impugnando especificamente a existência de conduta ilícita praticada, alegando que a parte autora não comprovou os fatos narrados na peça inaugural.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, defiro a inversão do ônus da prova por ora da antecipação de tutela.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso.

Pelo bojo dos autos nota-se que o reclamante diligenciou por várias vezes para solucionar o imbróglio, comprovando a falha na prestação dos serviços e devida assistência ao consumidor.

Nesse contexto, os argumentos trazidos pela reclamada não foram suficientes para refutar as alegações da parte autora. A reclamada não anexou nenhuma prova capaz de exonerar sua culpa. Não comprovou devolução do dinheiro ao requerente, tampouco realizou testes simples nos aparelhos que poderiam ter comprovado se estes funcionam ou não.

Dessa forma, demonstrada a responsabilidade civil da parte Reclamada, deve esta ser condenada a indenizar a parte Reclamante pelos danos sofridos, ou seja, a devolução do valor pago (e devidamente comprovado), em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

O fato reconhecido ultrapassa o descumprimento contratual e o dissabor comum nas relações da vida cotidiana, caracterizando o dano moral, restando demonstrado o dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Conclui-se, portanto, diante da ineficácia da ré na produção de provas que pudessem comprovar que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, entendo que assiste razão a parte autora.

Isto posto, rejeito a preliminar e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

A) Restituir em dobro à parte reclamante o valor de R$ 1.406,00 ( um mil quatrocentos e seis reais), referente aos danos materiais suportados, acrescida de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC), a partir da citação válida;

B) Isentar o reclamante da multa de cancelamento imposta;

C) Condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito, com julgamento de mérito”.

A causa é daquelas que não apresenta complexidade que exija prova pericial, sendo certo que os documento acostados ao feito são suficiente para demonstrar a ocorrência dos fatos, razão pela qual os juizados especiais eram e são competentes para apreciar a querela consumerista.

Conforme sabido, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos do produto (art. 12 do CDC).

O defeito, portanto, se apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de consumo. Todavia, basta ao consumidor demonstrar a relação de causa e efeito entre o produto e o dano, que induz à presunção de existência do defeito, cabendo ao fornecedor, na tentativa de se eximir de sua responsabilidade, comprovar, por prova cabal, a sua inexistência ou a configuração de outra excludente de responsabilidade consagrada no § 3º do art. 12 do CDC.

Na espécie, não há dúvidas de que o Recorrido adquiriu os aparelhos descritos na inicial que apresentaram defeito.

No caso vertente, a falha na prestação dos serviços é evidente e incontroversa, mostrando-se correta a sentença que determinou a devolução dos valores pagos pelos produtos defeituosos.

Porém, referida devolução deve se dar na forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé da Recorrente.

Por sua vez, os danos morais foram bem identificados no decisório objurgado, uma vez que não se trata de mero aborrecimento, mas sim de situação que atinge a esfera extrapatrimonial decorrente a angústia, sensação de impotência e descaso com o consumidor, que está até o presente momento sem usar o aparelho que comprou, pois defeituoso, tendo comprado outro, e não recebeu a devolução dos valores pagos.

Para mim, o único reparo que deve ser feito é no tocante ao valor da indenização, pois concluo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais), bem remunera o dano moral sofrido e atende aos parâmetros legais e jurisprudenciais para a espécie, não se constituindo em enriquecimento sem causa para o recorrido.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso para modular a indenização conforme a fundamentação apresentada, bem como determinar a devolução do montante gasto com a aquisição dos produtos na forma simples, mantendo no mais a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023